Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726501-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO MORAES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. LAUDO PERÍCIAL.CONSTATAÇÃO. NATUREZA DA INCAPACIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1 - Tratando-se de questão envolvendo indenização securitária, a relação jurídica existente entre a seguradora e o autor é qualificada como de consumo, sendo aplicadas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do segurado em relação à empresa de seguros. 2 – Constando-se a ocorrência do sinistro e a comprovação pelo laudo pericial de que o segurado se encontra incapacitado para o exercício da atividade militar, a cobertura prevista na apólice para essa situação deve ser paga de forma integral, mormente considerando a inexistência de provas no sentido de que o segurado, ao contratar o seguro, teve ciência à informação de que eventual indenização por invalidez deveria obedecer a qualquer tipo de condição limitadora. 3 - Irrelevante perquirir-se acerca da natureza da incapacidade, se somente para as atividades militares ou qualquer outra, porquanto consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a incapacidade se refere à atividade exercida pelo segurado no momento da contratação, qual seja, a militar. Precedentes do TJDFT. 4 – Apelação conhecida. Dado provimento. Maioria. Sentença reformada. A recorrente alega contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que o recorrido não faz jus ao recebimento do capital segurado, uma vez que a doença a que foi acometida, embora lhe tenha causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária contratada, informação essa atestada pelo próprio perito judicial Assevera a distinção existente entre a cobertura ILPD (invalidez laboral) e a cobertura IFPD (invalidez funcional), prevista na Circular 302/2005 da SUSEP, o que faz com que a cláusula contratual que estabelece apenas a cobertura para “invalidez funcional”, cujo valor costuma ser mais alto, inclusive, não se configure como abusiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 24713600 - Pág. 44). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 760 ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 24713600 - Pág. 44). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030